Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751798-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA MARIA GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por DINÁ MARIA GUIMARÃES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n.o 0758230-48.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, alega ser necessária a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a sua hipossuficiência, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Aduz que, apesar do seu salário bruto ser em torno de R$ 10.192,38 (dez mil cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), após os descontos de consignados de débitos em conta lhe resta o valor de R$ 1.551,91 para suprir suas necessidades básicas e de sua família em relação à moradia, alimentação, transporte e demais encargos domésticos. Nesse cenário, pleiteia a concessão da tutela antecipada, de modo a garantir o pleno exercício do direito de acesso à Justiça e evitar prejuízos irreversíveis, deferindo-lhe a gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, relembro que o pedido de gratuidade pode ser feito a qualquer tempo. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, verifica-se que, além da afirmação da agravante de que não possui condições financeiras, os documentos colacionados aos autos (extratos bancários e contracheques) comprovam a hipossuficiência da requerente. Isso porque, em que pese o agravante ter remuneração bruta de R$ 10.192,38 (dez mil cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), após os descontos dos empréstimos em folha de pagamento resta-lhe o valor de R$ 3.304,91 (três mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos), sendo ainda descontado em conta corrente valor de R$ 1.752,96 referente a DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO, remanescendo o valor líquido de R$ 1.551,91 para suprir suas necessidades básicas e de sua família em relação a moradia, alimentação, transporte, lazer e demais encargos domésticos. Portanto, resta evidente que, após todos os descontos dos empréstimos da agravante, o valor que lhe resta não se mostra sequer suficiente para suprir as suas necessidades básicas de subsistência. É o caso de se deferir a gratuidade à agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador